Tribunal: TJMT
Processo: 1005553-87.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005553-87.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[QUELI CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 020.287.581-47 (RECORRENTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO –JUNTADA DO PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO PROTOCOLO – SERVIÇO ESSENCIAL – CORTE INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A suspensão no serviço de abastecimento de água, sem inadimplemento, configura ato ilícito indenizável, sobretudo quando o consumidor junta protocolo de atendimento e documento que comprova que a alegada suspensão se deu visando a corrigir a titularidade do hidrômetro.

A despeito de tese de negativa de suspensão do serviço o consumidor comprovou, por prova documental, a ocorrência do fato, prova esta sequer impugnada especificamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente em suspensão indevida no serviço, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, para:

CONDENAR a empresa reclamada pagar à parte reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, devendo incidir correção monetária a partir da publicação da sentença, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE) e juros de mora desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei n.11.960/09).

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de não praticou qualquer ato ilícito, pois seu sistema não registrou qualquer interrupção se tratando de provas unilaterais.

Alegou que o consumidor não comprovou a ocorrência de suspensão do serviço, de modo que inexiste responsabilidade ante a inexistência de nexo causal, bem como que inexiste dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, se insurge quanto à sentença proferida pelo magistrado
a quo
, pois alega que a parte promovente, ora recorrida, não comprovou a ocorrência de suspensão do serviço na data alegada.

Da análise dos autos e das provas produzidas, entendo que a sentença não merece reparos, pois o magistrado
a quo
devidamente justificou a existência de provas suficientes para comprovar a suspensão do serviço, conforme trecho que cito:

Além disso, o Código de Processo Civil estabelece no artigo 373 do Código de Processo Civil que compete ao autor apresentar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I), ao passo que compete ao requerido a apresentação de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor (inciso II).

Após detida análise dos autos, verifico que o requerido não desincumbiu do seu ônus da prova (art. 373, inciso II do CPC), pois não demonstrou qualquer débito da parte autora que pudesse legitimar o corte de abastecimento de água na sua residência.

Ao contrário da parte requerida, a autora comprovou por meio dos documentos anexados aos autos que estava em dia com o pagamento das faturas.

Logo, a guisa destes fatos, o corte indevido do fornecimento de água, ultrapassa o mero aborrecimento, ante a falha na prestação dos seus serviços, a reparação a títulos de danos morais é medida que se impõe.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A suspensão no serviço de abastecimento de água, sem inadimplemento, configura ato ilícito indenizável, sobretudo quando o consumidor junta protocolo de atendimento e documento que comprova que a alegada suspensão se deu visando a corrigir a titularidade do hidrômetro.

A despeito de tese de negativa de suspensão do serviço o consumidor comprovou, por prova documental, a ocorrência do fato, prova esta sequer impugnada especificamente, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023